Tribunal: TJBA
Processo: 0502973-08.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502973-08.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DISTRIBUIDORA SUL BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono de causa, após intimação para manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito. Histórico processual. Após frustradas tentativas de citação da empresa executada e localização de bens, o juízo declarou suspensa a execução fiscal em 15 de julho de 2020, determinando arquivamento provisório. Em 16 de julho de 2020, a Fazenda Pública requereu redirecionamento da execução fiscal para os corresponsáveis tributários, com fundamento na Súmula 435 do STJ e nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, além de arresto prévio via BACENJUD. Diante da ausência de manifestação judicial, a exequente reiterou o pedido em 22 de setembro de 2020. A sentença recorrida. Após mais de quatro anos sem apreciação do pedido de redirecionamento, o juízo proferiu despacho em 20 de janeiro de 2025 intimando a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento da ação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por abandono, ao argumento de que o processo estava sem movimentação há longo período. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se configura abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente aguarda há mais de quatro anos a apreciação judicial de pedido de citação e redirecionamento da execução fiscal, ato que depende exclusivamente de pronunciamento do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC pressupõe inércia injustificada da parte autora na promoção dos atos e diligências que lhe competem. A norma processual exige que o autor deixe de praticar ato que lhe incumbe e sem o qual o processo não possa ter regular seguimento por mais de trinta dias. Não se verifica inércia imputável ao exequente. O Estado da Bahia demonstrou diligência ao requerer o redirecionamento da execução fiscal diante da infrutífera tentativa de citação da empresa executada, medida processual adequada para a situação verificada. Diante do silêncio judicial, reiterou expressamente o pedido, evidenciando interesse no prosseguimento do feito. O ato pendente de apreciação competia ao Poder Judiciário, e não à parte exequente. O processo se desenvolve por impulso oficial, conforme art. 2º do CPC, que estabelece: "O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei". Apenas quando ausente a prática de ato imputável ao autor é que tem lugar a advertência sobre abandono. O despacho que determina à parte exequente que informe sobre o interesse na continuidade do feito não pode, simultaneamente, conter advertência sobre extinção por abandono antes de caracterizada qualquer inércia processual. A aplicação da pena de extinção exige não apenas a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, mas também que essa intimação ocorra após configurada a inércia da parte por mais de 30 dias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "Não configura abandono de causa a hipótese em que a parte exequente aguarda apreciação judicial de pedido de redirecionamento da execução fiscal, ato que compete exclusivamente ao Poder Judiciário, ainda que transcorrido longo período sem manifestação judicial, especialmente quando demonstrada diligência da parte mediante reiteração do pedido". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; CTN, arts. 134, VII, e 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 435; TJ-BA, Apelação: 00004132720148050254, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJ-BA, Apelação: 05011137420158050103, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 23.11.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502973-08.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida DISTRIBUIDORA SUL BAHIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA